Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709482-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCELO MATEUS D E S P A C H O No ID 60648810, o autor/apelado requereu a desistência do feito. Entretanto, nos termos do § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da ação tem como termo final a prolação da sentença. Assim, como o feito já se encontra em fase de recurso, inviável pedido de desistência. Contudo, há inúmeras outras possibilidades de as partes alcançarem solução consensual do feito. Diante disso, intime-se as partes para que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, proposta de resolução amigável da lide para o fim de ser homologada. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora